Tribunal: TJES
Processo: 5003292-66.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003292-66.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADIR DE JESUS GUIMARAES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003292-66.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NADIR DE JESUS GUIMARAES

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
NADIR DE JESUS GUIMARÃES
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para DECLARAR cancelado o contrato entre as partes, DETERMINO que o requerido BANCO DO BRASIL S/A se abstenha de proceder a cobrança de título de capitalização por qualquer meio, bem como de incluir o nome da autora NADIR DE JESUS GUIMARÃES, nos órgãos de restrição ao crédito, em relação ao contrato e valores discutidos no feito. CONDENO O requerido a ressarcir a autora, na forma simples, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) com juros desde a citação e correção monetária desde o desembolso. Assim ccomo as demais parcelas eventualmente descontadas no curso do processo. Julgo improcedente os danos morais.”

Irresignada, a recorrente pugna, em síntese, pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença id xxx que:

“[...]
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência, ajuizada por NADIR DE JESUS GUIMARÃES em face de BANCO DO BRASIL S/A, em que a parte autora alega, em síntese, que: a) contratou um Título Ourocap Torcida Brasil da requerida em 10/03/2015, com prazo de vigência de 60 meses. b) informa que em 10/12/2020 encerrou-se a contratação do referido título, tendo recebido na mesma data o valor de R$ 7.195,38(Sete mil cento e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos). c) afirma que foi realizado novo contrato de capitalização com início em 10/12/2020 e data fim 10/12/2024, ou seja, foi feito novo contrato de título de capitalização por 48 meses sem qualquer contratação autorizada pela requerente. d) relata que entrou em contato com o requerido informando que estavam debitando R$ 100,00 (cem reais) em sua conta, sendo que seu título já havia acabado a vigência e a mesma inclusive já havia recebido, aduzindo a autora, que o banco réu apenas informou que deveria entrar em contato com a “Ourocap”. f) porém, alega que ao entrar em contato com a Ourocap, foi informada que havia previsão no contrato de renovação automática, ao argumento da autora que após a leitura do contrato percebe-se que não há nada nesse sentido e mesmo que existisse a referida clausula, tratava-se de clausula leonina. Além do mais a empresa renovou automaticamente contrato de título de capitalização diverso do contratado pela requerente já que um tem validade de 60 meses e o outro de 48 meses.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a sentença guerreada.
Explico.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o recorrente como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte autora/recorrida como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei n.º 8.080/90 e pacificado na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”).

No caso em tela, o dano moral alegado é evidente. A parte demandada, ante a conduta lesiva descortinada, além de prejudicar o equilíbrio financeiro da autora, igualmente infligiu abalo de natureza extrapatrimonial em consequência. A autora viu-se forçada a contratar advogados e bater às portas do Poder Judiciário para ver concretizado direito que lhe é inerente, enfrentando uma verdadeira via crucis para solucionar um litígio ao qual não deu causa, revelando-se indiscutível a perda de um tempo útil de sua vida além do prejuízo material evidente. É certo que teve que desperdiçar o seu tempo para resolver um problema causado exclusivamente pela instituição demandada, estando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e o dano suportado pela autora (abalo anímico ante a ingerência em seus vencimentos e perda de tempo útil para solucioná-la).

Conforme apropriadamente exposto em brilhante acórdão da relatoria do Des. L. G. Costa Wagner, quando do julgamento da apelação n. 1001535-69.2017.8.26.0480, datado de 20/06/2018:

"(...) na prática, situações como a presenciada nestes autos desviam a produtividade do consumidor na medida em ele precisa desviar uma parcela de seu tempo útil, que é um recurso produtivo, adiando ou suprimindo atividades planejadas ou desejadas, para se dedicar a solução do problema, que na maioria das vezes ainda lhe gera custos materiais, como a contratação de advogado e custas judiciais, perdendo seu tempo e gastando energia para solucionar problemas a que não deu causa, vez que decorrentes da conduta negligente ou ilícita do fornecedor, que optou por realizar cobrança indevida de serviços que jamais foram contratados. Em resumo, não há como afastar o fato do consumidor, nesses casos, ter experimentado sentimento de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária."

No que tange ao quantum, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, compreendo que o valor a observar a razoabilidade e proporcionalidade nos autos perfaz a monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Em relação ao reembolso em dobro, o Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização de má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min Maria Isabel Galloti).

No entanto, recentemente, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.413.542RS, relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial, com modulação para avenças de direito privado, pacificou que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CPC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária a boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (dolo ou culpa).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a r. sentença a fim de condenar a Recorrida ao pagamento em
dobro
dos valores arbitrados a título de danos materiais, totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento, e condenar a Recorrida a título de danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR
provimento reformando a r. sentença a fim de condenar a Recorrida ao pagamento em
dobro
dos valores arbitrados a título de danos materiais, totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento, e condenar a Recorrida a título de danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)